Tribunal: CARF
Processo: 19515.722334/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722334/2013-99
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3402-011.977 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2024
Recorrentes
CTC CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA SA E FAZENDA
NACIONAL

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
PRINCIPAL.
RELAÇÃO
DE
PREJUDICIALIDADE. REFLEXO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA
DEFINITIVA.
Analisada a legitimidade do Ato Declaratório de Executivo através do qual a
Entidade teve suspensa a isenção de tributos, de forma definitiva na esfera
administrativa, deve a decisão contida no processo principal, por relação de
prejudicialidade, ser reflexa ao processo de exação das contribuições quando
oriunda do mesmo ato.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
o Recurso de Ofício em razão do limite de alçada, estabelecido pela Portaria MF no 2/2023, e
conhecer parcialmente o Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações a respeito do
cálculo das contribuições do PIS/COFINS, em razão de preclusão, e no mérito em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luis Cabral - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Tatiana Josefovicz Belisario (suplente convocado (a)), Bernardo Costa Prates Santos,
Mariel Orsi Gameiro, Alexandre Freitas Costa (suplente convocado(a)), Jorge Luis Cabral
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Tatiana Josefovicz Belisario, o conselheiro(a) Cynthia
Elena de Campos, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Alexandre Freitas Costa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722334/2013-99
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

Relatório
Por bem descrever os fatos e direitos aqui discutidos, transcrevo relatório
constante à decisão de primeira instância:
Trata o presente de processo de Autos de Infração relativos a lançamentos das
Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls.
183/198) e para o Programa de Integração Social – Pis/Pasep (fls. 169/182), nos
valores de R$ 25.387.019,39 e R$ 5.510.817,60, respectivamente, os quais
incluem o valor da contribuição,juros de mora (calculados até 10/2013) e multa
de ofício de 75%, abarcando os períodos de apuração de 01/2008 a 12/2010.
A Impugnante é pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social a
pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para aplicação nas atividades
agrícolas, logística e industrial dos setores canavieiro e sucro-energéticos,
variedades e cultivares, especialmente o aprimoramento genético da cana-de
açúcar, controle de doenças e pragas, com destaque para o controle biológico e
transferências de tecnologias agrícolas, industriais e laboratoriais. No período
de 2008 a 2010, objeto da autuação a Entidade se constituía em uma
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público OSCIP, conforme lhe foi
autorizado por ato emanado do Ministério da Justiça, conforme Lei n° 9.790/99.
Conforme o Termo de Constatação Fiscal (fls. 158/168), através da Notificação
Fiscal de 12/07/2012 (AR 13/07/2012), foram observados fatos que, em tese,
ensejariam a suspensão da isenção tributária da contribuinte no período, quanto
à origem e ao destino de recursos. Posteriormente, em 08/06/2013, a Entidade
foi novamente cientificada, tendo sido retificada a Notificação quanto á
suspensão da isenção somente quanto à aplicação dos recursos.
A Entidade manifestou-se quanto à Notificação , discordando totalmente de
suas conclusões. Assim, foi feita intimação em 05/12/2012 requerendo extensa
documentação, a qual foi atendida em 18/12/2012 e procedido o exame por
parte da Fiscalização, que constatou a existência de participação nos resultados.
Aprofundando o exame fiscal em relação aos tributos e períodos, foi
formalizada nova Notificação Fiscal em 06/06/2013 (AR 08/06/2013), na qual
foi reiterada a constatação de fatos que ensejariam a suspensão da isenção
tributária. Em resposta a entidade apresentou contestação em 10/07/2013 com
os seguintes argumentos:
a- O CTC atendia, nos anos de 2008 a 2010, a todos os requisitos da legislação
para gozar da isenção enquanto associação sem fins lucrativos;
b- O CTC nunca realizou despesas de participação em resultado atrelada ao seu
resultado financeiro;
c- O CTC nunca distribuiu qualquer parcela de suas receitas a dirigentes
estatutários;
d- Ainda que fosse admitido, o CTC nunca remunerou seus dirigentes
estatutários;
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

e- A atribuição de participação acionária aos associados do CTC não viola o 12,
§2o, “b" e § 3o, bem como art. 15 da Lei n° 9.532/97;
f- A operação de transformação, de per si, não constitui fato jurídico tributário e
já foi expressamente autorizada pela antiga Secretaria da Receita Federal em
operações análogas;
g- Ainda que a transformação ensejasse infração à legislação tributária, como a
deliberação ocorreu apenas em 12.01.2011, o ato declaratório de cassação
somente poderia ser aplicável para o ano de 2011.
Em 29.08.2013 foi publicado no Diário Oficial da União, o Ato Declaratório
Executivo DEFIS n° 212 de 28.08.2013, no qual é suspensa a isenção tributária
do contribuinte, relativamente aos anos-calendário de 2008 a 2010, por
inobservância ao disposto no artigo 15, caput e § 3o da Lei n° 9.532/97.
Em 04.09.2013, a Fiscalização deu ciência ao contribuinte do ADE n° 212 de
28.08.2013, juntamente, com intimação e notificação fiscal onde foram
solicitados diversos documentos relativos à base de cálculo do Pis/Cofins, e
IRPJ, bem como retificações de arquivos contábeis e obrigações acessórias.
Em 27/09/2013 a Entidade apresentou Impugnação ao Ato Declaratório
Executivo DEFIS no 212 de 28/08/2013 tendo apresentado também
Demonstrativos de Resultados e também Demonstrativos de cálculo do PIS-
COFINS, para os anos-calendário de 2008 a 2010, assinados pelo representante
legal, na data de 09/10/21013, não tendo apresentado declarações DIPJ,
LALUR e DACON.
Da análise da situação da Entidade frente à legislação, a Fiscalização observou
que os dispositivos da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, ao referir-se
expressamente às pessoas jurídicas de que trata o art. 15 da Lei n° 9.532. de
1997 estão, comose observa, condicionando o exercício das prerrogativas que
conferem ao atendimento das exigências constantes dessa Lei.
Em outros termos, somente as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural, científico e as associações civis que cumpram todos os requisitos legais
para gozo da isenção do imposto de renda das pessoas jurídicas (IRPJ) e da
contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). prevista no art. 15 da Lei n°
9.532, de 1997, poderão calcular o PIS/PASEP com base na folha de salários
(em vez de fazê-lo com base no faturamento) e terão as receitas de atividades
próprias isentas da COFINS, a partir de Io de fevereiro de 1999.
E, constatada a distribuição de resultados aos dirigentes da entidade com a
conseqüente suspensão da isenção tributária, consubstancia na Notificação
Fiscal e no ADE 212/2013 (discutida no processo 19515.721810/2012-73
apensado ao presente e julgado em conjunto) a etapa seguinte foi a lavratura dos
Autos de Infração de IRPJ, CSLL (exigidos no processo 19515.722335/2013-
33) e Pis/Cofins, aqui exigidos com base na Receita Bruta (conforme
Demonstrativo de Cálculo do Pis-Cofins assinado por representante legal em
09/10/2013).
Cientificada das autuações mediante Ar em 18/10/2013 (conforme fls.200/203),
a Entidade apresentou extensa Impugnação aos lançamento de Pis/Cofins em
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

19/11/2013 (fls. 203/259) onde traz para o processo os aspectos e argumentos a
seguir resumidos:
a- Preliminares de tempestividade e de decadência do direito à exigência dos
créditos tributários de Pis e Cofins relativos aos fatos geradores ocorridos entre
janeiro e setembro de 2008, uma vez que a constituição do crédito tributário
ocorreu em 18/10/2013, tendo decorrido o prazo de cinco anos entre o fato
gerador e a lavratura do auto de infração, nos termos do art. 150, § 4o do CTN,
aplicável à situação haja vista o pagamento das referidas contribuições sobre as
chamadas “receitas não próprias”.
b- No mérito, observa que sempre cumpriu os requisitos para a constituição da
Impugnante como OSCIP pelo órgão responsável pela fiscalização destas
entidades, qual seja a Secretaria Nacional de Justiça, à qual submetia seus
documentos societários, plano de contas, prestação de contas anuais de
atividades, nos termos da lei 9.790/99 e do Decreto 3.100/99, sem que esta
autoridade administrativa responsável nunca tivesse apontado o pagamento de
salário e PPR-Plano de Participação nos Resultados aos empregados como
infração às normas que regem as entidades sem fins lucrativos.
c- Especificamente quanto à inexigibilidade do Pis e da Cofins esclarece que
inexiste qualquer vedação à distribuição de resultados a empregados de
entidades imunes e isentas no direito outorgado a todo trabalhador, urbano ou
rural, conforme previsto no art. 7o, inciso XI da Constituição Federal. Outro
argumento aduzido é de que a o dispositivo acima referido é explícito quanto à
possibilidade de participação de lucros ou resultados, sendo que, na sua situação
particular de OSCIP , caso prevalecesse o entendimento da SRF, estaria
havendo ofensa ao dispositivo constitucional pela desigualdade de tratamento
entre trabalhadores de empresas e entidades imunes/isentas. Faz digressões a
respeito dos conceitos de lucro e resultado Enfatiza que o pagamento pela
participação no resultado da Entidade nada mais é do que verter os recursos da
entidade ao seu objeto social, uma vez que a concessão do prêmio pelo alcance
dos resultados estimula seus empregados a cumprirem com as metas de
qualidade, produtividade e absenteísmo.
d- Também argumenta que se o valor pago a título de participação nos lucros ou
resultados é considerado como despesa operacional, necessária à consecução
dos resultados da Entidade e, portanto, dedutível do IRPJ, conforme disposto no
art. 3o, § 1o da Lei 10.101/2000. Deduz-se assim, logicamente, que a sua
distribuição não é hipótese de infração à norma isentiva. Aduz também que o
acordo coletivo de participação dos empregados nos resultados, firmado com o
Sindicato atesta a ausência de qualquer discricionariedade quanto ao pagamento
pelos resultados atingidos, o que denota a não utilização da Entidade para fins
de benefício exclusivo de seus dirigentes-empregados.
e- Defende a possibilidade de remuneração dos dirigentes-empregados,
argumentando que a vedação contida no § 2o do art. 12 da Lei 9.532/97 não é
aplicável aos dirigentes empregados, caso da Impugnante, mas aos dirigentes
estatutários, pela necessidade lógica dos empregados serem remunerados pelo
seu trabalho. Aduz jurisprudência do STJ neste sentido, bem como
entendimento da própria SRF, expresso no § 2o do art. 4o da IN 113/98 quanto
ao conceito de dirigente em instituições imunes.
Fl. 1661
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

f- Subsidiariamente, entende que mesmo na hipótese de existência de infração
aos requisitos para fruição do benefício da isenção, ainda assim o Ato
Declaratório Executivo 212/2013 não poderia gerar efeitos ex tunc . Entende
que o art. 32 da lei 9.430/1996 não pode ser interpretado de maneira literal-
restritiva, mas sim de maneira sistemática, gerando efeitos somente a partir dia
4 de setembro de 2013, quando teve ciência do ato administrativo. Ainda neste
aspecto, requer o cancelamento dos juros e das multas impostos em atenção ao §
único do art. 100 do CTN, haja vista as reiteradas manifestações da Secretaria
Nacional de Justiça quanto à correção das contas da Impugnante.
g- Protesta também pela juntada posterior de documentos, especificamente dos
comprovantes de pagamento das contribuições para o Pis/Cofins sobre as
receitas tidas como “não próprias”, tal qual já reconhecido pela autoridade
autuante. Junta a fls. 1.338/1.364 documentos relativos a recolhimentos de Pis
sobre a folha de pagamentos (cód. 8301), Pis e Cofins não cumulativos (códigos
6912 e 5856, respectivamente), efetivados em 2008.
A Entidade juntou também os vários documentos à peça impugnatória, dentre
eles Certificado de Aprovação como OSCIP, Estatuto e Atas da entidade no
período de 2008 a 2010; Plano de Contas, Balancetes, DIPJs e Relatórios de
Auditoria do período em questão; Aprovação das contas da Impugnante pela
Secretaria Nacional de Justiça, Averbação da alteração societária pela Junta
Comercial; Memória de cálculo do pagamento do PPR e CD com a folha de
pagamento do período de 2008 a 2010.
A 2a Turma da DRJ/POA, mediante Acórdão no 10-51.309, em 15 de agosto de
2014, julgou procedente em parte a impugnação, sob os seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2010
Ementa:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DE
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃOIMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE
EM
PROCESSO
ADMINISTRATIVO DIFERENTE DAQUELE EM QUE O ADE É
CONTESTADO - Por impossibilidade legal e processual, não cabe nova análise
da impugnação ao Ato Declaratório de Executivo através do qual a Entidade
teve suspensa a isenção de tributos, dado que o processo administrativo
específico, apensado ao presente pelo liame existente, também está sendo objeto
de decisão pela Turma julgadora.
LANÇAMENTO - Suspensa a isenção do imposto de renda e da contribuição
social, segundo os procedimentos estabelecidos em lei, é cabível o lançamento
desses tributos para os respectivos períodos em que houve a suspensão.
COFINS - PESSOA JURÍDICA QUE TEVE DESCARACTERIZADA SUA
CONDIÇÃO DE ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS. As entidades sem
fins lucrativos, como regra geral, são isentas do recolhimento da Cofins. Uma
vez, todavia, descaracterizada sua condição, tais entidades ficam sujeitas ao
recolhimento da referida contribuição, que será calculada com base no seu
faturamento.
Fl. 1662
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

REGIME DE TRIBUTAÇÃO - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - Tendo a
fiscalização apurado de ofício a inobservância da regra isentiva para o período,
reenquadrando a Entidade no regime não-cumulativo de Pis/Cofins, devem ser
imputados no lançamento de Pis Faturamento os pagamentos de Pis Folha de
Salários efetivados sob o manto da isenção.
DECADÊNCIA-
PAGAMENTO
PARCIAL
-
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO - Havendo pagamento, ainda que parcial, considerase o
lançamento por homologação e o prazo de decadência será de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual afirma em síntese: i) da
inexigibilidade de vedação ao pagamento de valores a título de participação no resultado; ii) da
possibilidade de remuneração dos dirigentes-empregados; iii) da impossibilidade da suspensão
da isenção concedida à recorrente produzir efeitos retroativos; iv) do recalculo do crédito
referente às contribuições.
O processo foi sobrestado na origem, pela Resolução no 3302000.556, em 22 de
fevereiro de 2017, para aguardar julgamento definitivo do processo administrativo
19515.721810/201273, que tem como objeto a impugnação à suspensão do ADE
DEFIS/SP no 212/2013.
Ato contínuo, foram juntados aos autos as peças do processo 19515.721810/2012-
73, que foi considerado definitivamente julgado após não conhecimento do Recurso Especial e
rejeição dos embargos dessa decisão, tendo o despacho proferido afirmado:
PROCESSO/PROCEDIMENTO:
19515.721810/2012-73
INTERESSADO:
CTC - CENTRO DE TECNOLOGIA CANAVIEIRA S.A. DESTINO:
BENFIS-EBEN-DEVAT08-VR - Preparar para envio ao Arquivo DESPACHO
DE ENCAMINHAMENTO O contribuinte foi devidamente cientificado do
resultado do Despacho de Admissibilidade de embargos em 26/06/2023.
Esgotada a via administrativa, tornou-se definitiva a suspensão do
benefício fiscal, não havendo providências a serem tomadas por esta
EBEN08. A providência seguinte é a continuidade da apreciação dos
processos de auto de infração originados desta suspensão e que se
encontram no CARF. Arquive-se. DATA DE EMISSÃO : 10/10/2023
Verificar Procedimentos LORENA DE MIRANDA MAZZA VIANA BENFIS-
EBEN-DEVAT08-VR EBEN-DEVAT08-VR VR 08RF DEVAT
O processo administrativo de exação das contribuições voltou para julgamento
neste Tribunal sob a batuta dessa relatora.
É o relatório.
Voto
Fl. 1663
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende parcialmente aos requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento parcial, conforme passo a expor.
Inicialmente, vale tratar do Recurso de Ofício tendo em vista exoneração parcial
do crédito tributário, atingido pela decadência, nos termos do artigo 150, par. 4, do CTN,
conforme decisão de primeira instância.
Considerando o limite de alçada disposto na Portaria MF 02/2023, não conheço
do Recurso de Ofício, porque aquém do limite de 15 milhões.
Para além disso, o argumento disposto quanto à autuação equivocada da aplicação
das alíquotas dos regimes cumulativo e não-cumulativo, entendo pela preclusão disposta no
artigo 17, do Decreto 70.235/1972.
O presente processo deve refletir o resultado posto na discussão contida no
processo principal: cumprimento dos requisitos para fruição do benefício de isenção de IRPJ,
CSLL, e consequentemente, PIS e Cofins, aqui discutidos.
Nesse sentido, posta a definitividade da decisão administrativa proferida nos autos
do processo no 19515.721810/2012-73, vale citar seu resultado sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTO. NULIDADE. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES.
Não é nulo o auto de infração lavrado por autoridade competente quando se
verificam presentes no lançamento os requisitos exigidos pela legislação
tributária e não restar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ISENÇÃO. CONDIÇÕES. Para gozo da isenção de imposto e contribuição
social, as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural
e científico e as associações civis devem atender a todos os requisitos
legais exigidos para tanto.
É vedada a remuneração, a qualquer título, dos seus dirigentes.
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO.
Os procedimentos para suspensão de benefício fiscal, em virtude da falta de
observância de requisitos legais, estão especificados em lei.
É legítima a suspensão da isenção, quando não observados os requisitos mínimo
s fixados na legislação tributária para o seu gozo.
Não há nenhuma ilegalidade no ato declaratório de suspensão quando o Fisco o
bedece a todos esses requisitos legais.
A suspensão da isenção terá como termo inicial a data da prática da infração.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar
a preliminar arguida e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Declarou-se impedido de participar do julgamento o Conselheiro José
Roberto Adelino da Silva (suplente convocado), substituído pelo
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira (suplente convocado).
Fl. 1664
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.977 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722334/2013-99

Vê-se que foi negado provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo
contribuinte, reconhecendo que a pessoa jurídica não preencheu os requisitos para fruição do
benefício fiscal, mantendo-se a exação de IRPJ e CSLL, decisão que, por reflexo, se aplica ao
presente processo administrativo.
Nesse sentido, voto por não conhecer o recurso de ofício, e conhecer parcialmente
do recurso voluntário, e, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário, para
manutenção da exigência das contribuições, porque não preenchidos os requisitos para fruição do
benefício fiscal discutido.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 1665
DF CARF MF
Original